Tribunal: TJSP
Processo: 2057700-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057700-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PEREIRA
BARRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A, é agravada JULIANA
FRARE BERTAGNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 26525
2
Voto no 26525.
Agravo de instrumento no 2057700-02.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravante: Pereira Barreto Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
Em
recuperação judicial.
Agravada: Juliana Frare Bertagna.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.
Crédito constituído apenas com o trânsito em julgado da sentença
que, no caso, foi posterior à distribuição do pedido de recuperação
judicial. Crédito extraconcursal. Precedentes. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 112/115 dos autos de origem que, em fase de
cumprimento de sentença, determinou o seguimento do processo para busca de
patrimônio da executada, ficando os atos constritivos submetidos ao juízo da
recuperação judicial.
Sustenta a parte agravante que está em recuperação judicial e
que os fatos geradores do pedido condenatório são anteriores ao deferimento do
pedido e, portanto, o crédito está sujeito ao já aprovado plano de recuperação
judicial. Alega que o prosseguimento da execução viola o concurso de credores e
qualquer ato constritivo que não seja proferido pelo juízo universal da
recuperação judicial será eivado de nulidade.
A liminar foi indeferida (fls. 130)
É o que importa ser relatado.
Desnecessária a intimação da agravada para responder o
recurso ante a ausência de prejuízo para ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 26525
3
O agravo não é de ser provido.
A agravada moveu em face da agravante ação de obrigação
de fazer para cancelamento de hipoteca, que reconheceu a satisfação da
pretensão mediante acordo com o banco corréu e foi julgada procedente em face
da agravante, que foi condenado ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatício arbitrados em 15% do valor da causa (processo no
1069729-63.2018.8.26.0100).
A agravada requereu o cumprimento de sentença relativo às
custas processuais e verba honorária fixada em favor de seu patrono, objetivando
a satisfação de crédito no valor de R$10.164,27 (incidente no
0039791-06.2019.8.26.0100).
Determinada a intimação da agravante, ela requereu a
extinção do cumprimento de sentença, uma vez que a homologação do plano de
recuperação judicial importou novação do crédito apontado pela agravada (fls.
65/71 dos autos do processo de origem).
O Magistrado a quo entendeu que o crédito cuja satisfação é
buscada pela agravada não se sujeita à recuperação judicial, determinando o
prosseguimento do cumprimento de sentença, e, em que pese o inconformismo
manifestado, a respeitável decisão recorrida não comporta reparos.
Com efeito, o artigo 49 da Lei 11.101/05 dispõe que Estão
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos, a indicar que apenas os créditos já constituídos ao
tempo do ajuizamento do pedido de recuperação judicial se submetem aos seus
efeitos.
Sobre o tema, pertinente o escólio de MARIO SERGIO
MILANI:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 26525
4
Numa leitura isolada e assistemática da atual lei, poder-se-ia afirmar,
peremptoriamente, com estribo no art. 49, que todos os créditos e, por
conseguinte, todos os credores existentes na data do pedido de
recuperação judicial a ela estão sujeitos.
Todavia, à luz de uma interpretação sistemática, constata-se que tal
assertiva não é verdadeira, uma vez que os seguintes credores não se
sujeitam ao instituto da recuperação judicial: (...) (10) cujos créditos
foram constituídos após a distribuição do pedido de recuperação
judicial (art. 67); (11) de obrigações assumidas no âmbito das câmaras
de compensação e liquidação financeira (art. 193) (Lei de recuperação
judicial, recuperação extrajudicial e falência comentada, São Paulo,
Malheiros, 2011, p. 211-212) (realces não originais).
A despeito da existência de entendimento em sentido diverso,
prevalece nesta Corte a orientação de que o crédito decorrente de custas e
honorários advocatícios sucumbenciais somente se constitui com o trânsito em
julgado da sentença condenatória que os arbitrou.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU
A IMPUGNAÇÃO APRESENTAda PELA EXECUTADA INPAR parte do
crédito EXEQUENDO que, com relação à agravante, se submete AO
JUÍZO RECUPERACIONAL vez que decorre de fatos havidos antes do
pedido de recuperação judicial
importe correspondente às verbas
sucumbenciais constituído COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA
SOLUÇÃO DEFINITIVA DA LIDE QUE SE DEU EM
MOMENTO POSTERIOR AO pedido de RECUPERAÇÃO judicial

CRÉDITO referente a honorários e custas/DESPESAS PROCESSUAIS
QUE
NÃO
SE
SUJEITA
À
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 26525
5
PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTÓRIA QUANTO A TAIS
VERBAS
MEDIDAS CONSTRITIVAS, TODAVIA, QUE SÓ PODEM
SER DEFERIDAS PELO JUÍZO RECUPERACIONAL EM ATENÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
PRESERVAÇÃO
DA
EMPRESA

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2233064-22.2019.8.26.0000; Rel. Cesar Luiz de Almeida;
28a Câmara de Direito Privado; j. 04/02/2020) (realces não originais).
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recuperação judicial.
Habilitação de crédito. Crédito referente a custas e honorários
derivados da sucumbência da executada na ação de conhecimento.
Crédito que foi constituído depois do processamento da recuperação
judicial. Inteligência do art. 49 da Lei n.o 11.101/05. Considerando que o
crédito em questão foi constituído em data posterior àquela em que
distribuído o pedido de recuperação judicial, ele não se sujeita ao
respectivo plano recuperacional. Recurso não provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2261232-68.2018.8.26.0000; Rel. Walter Barone; 24a
Câmara de Direito Privado; j. 30/04/2019) (realces não originais).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA
EXECUÇÃO

Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentado pela agravante
Pleito de reforma da decisão
Não
cabimento
Execução que se restringe a verbas sucumbenciais
(custas/despesas processuais e honorários advocatícios) Crédito
que somente passa a existir com o trânsito em julgado do acórdão
executado
Pedido de recuperação judicial formulado em momento
anterior Crédito que não pode ser incluído na recuperação judicial
Possibilidade de continuação da execução individualizada
Decisão
mantida AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2255352-95.2018.8.26.0000; Rel. Kleber Leyser de
Aquino; 25a Câmara de Direito Privado; j. 28/03/2019) (realces não
originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 26525
6
Ainda, entre outros: Agravo de Instrumento 2023811-
91.2019.8.26.0000, Rel. Hamid Bdine, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial,
j.
01/04/2019;
Agravo
de
Instrumento
2127629-59.2019.8.26.0000, Rel. Manoel Ribeiro, 9a Câmara de Direito
Privado, j. 06/08/2019; Agravo de Instrumento 2111027-90.2019.8.26.0000,
Rel. Cesar Luiz de Almeida, 28a Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2019;
Agravo de Instrumento 2160997-93.2018.8.26.0000, Rel. Carlos Dias Motta,
29a Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2018; Agravo de Instrumento
2018547-64.2017.8.26.0000, Rel. Pedro Baccarat, 36a Câmara de Direito
Privado, j. 30/03/2017; Agravo de Instrumento 2263186-57.2015.8.26.0000;
Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 01/02/2016.
No caso, o trânsito em julgado da sentença que fixou os
honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da agravada e
determinou o pagamento das custas processuais transitou em julgado em
17/05/2019, ao passo que, conforme informado, o pedido de recuperação judicial
da agravante foi feito no ano de 2017.
Portanto, não há dúvida de que o crédito cuja satisfação é
pretendida no processo de origem é posterior ao pedido de recuperação judicial
da devedora e, por isso, não se sujeita aos seus efeitos, o que inviabiliza o
acolhimento da pretensão deduzida pela agravante, de que seja extinto
cumprimento de sentença.
Repise-se,
o
crédito
discutido
na
hipótese
decorre
exclusivamente da condenação imposta à agravante quanto ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios, não se podendo considerar que a
constituição do crédito ocorreu desde a data que a agravante deveria ter
realizado a baixa da hipoteca, omissão que ensejou o ajuizamento da ação de
obrigação de fazer para cancelamento de hipoteca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 26525
7
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável decisão
agravada, inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator